Tribunal: TJMT
Processo: 1004532-39.2022.8.11.0004
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004532-39.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - AGER - CNPJ: 27.836.166/0001-07 (APELADO), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO), ENE CAROLINA FERREIRA SOUZA - CPF: 034.834.931-90 (ADVOGADO), MARIA OLIVIECKI COIATELLI - CPF: 725.772.311-72 (APELADO), MARIA OLIVIECKI COIATELLI - CPF: 725.772.311-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL
– PRETENSÃO DE NULIDADE DA CDA –
IN
COMPETÊNCIA DA AGÊNCIA REGULADORA – NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – TIPIFICAÇÃO DE CONDUTAS ILÍCITAS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ATUAÇÃO DENTRO DOS LIMITES DA LEI INSTITUIDORA DA AGÊNCIA REGULADORA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. Não há que se falar em violação ao princípio da legalidade em decorrência da aplicação de multa pela AGER – Barra do Garças, fundamentada na Resolução n.o 008/2019, uma vez que a Lei Complementar Municipal n.o 195/2016 atribuiu à Agência Reguladora, competência para edição de normas e aplicação de penalidades no âmbito de sua atuação.

2. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“não há violação do princípio da legalidade na aplicação de multa previstas em resoluções criadas por agências reguladoras, haja vista que elas foram criadas no intuito de regular, em sentido amplo, os serviços públicos, havendo previsão na legislação ordinária delegando à agência reguladora competência para a edição de normas e regulamentos no seu âmbito de atuação.”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
825.776/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2016,
DJe
13/04/2016).

3
. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto p
or

ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA

contra sentença proferida pelo juízo da
Quarta
Vara
Cível
da Comarca de
Barra do Garças
(MT) que, nos autos d
os

embargos à
execução fiscal n.
1004532-39.2022.8.11.0004
ajuizad
os
em face d
a

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GAR
Ç
AS - AGER
,
julgou improcedente a pretensão autoral, revogando o efeito suspensivo anteriormente deferido, nos termos do artigo 487, inciso I
, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal sustenta a parte apelante

a nulidade da multa aplicada, argumentando, essencialmente, a ausência de competência da AGER para editar normas de caráter sancionatório, bem como a nulidade do ato sancionador por vício de competência da autoridade que lavrou o auto de infração.

Além disso, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, requerendo, por conseguinte, a suspensão da execução fiscal e a emissão de certidão negativa de dívida.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida
.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1004532-39.2022.8.11.0004 ajuizados em face da
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GAR
Ç
AS - AGER
, julgou improcedente a pretensão autoral, revogando o efeito suspensivo anteriormente deferido, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De início, é imperioso salientar que a Lei Complementar Municipal n.o 195/2016, que instituiu a

A
gência
R
eguladora de
S
erviços
P
úblicos
D
elegados do
M
unicípio de
B
arra do
G
arças

(
AGER
)
, conferiu à
a
gência não apenas o poder de regular, mas também de fiscalizar e aplicar sanções no âmbito de sua competência.
A norma mencionada, em seu artigo 6o, inciso
s I,
III
e IX
, é expressa ao atribuir à AGER a competência para
:

“Art. 6o. Sem prejuízo de outros poderes de regulação sobre serviços públicos que possam vir a ser delegados à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças - AGER BARRA, as seguintes atribuições básicas serão de sua competência:

1 -
zelar
pelo fie l cumprimento da legislação, dos contratos de concessão, termos de
perm

issão
e demais contratos de
serv

iços
públicos sob a sua competência regulatória, podendo, para tanto, determinar diligências junto ao poder concedente e às entidades reguladas, e ter amplo acesso a dados e informações relativos à prestação de serviços;

(...)

III - fiscalizar, diretamente ou mediante contratação de terceiros, os aspectos técnicos, econômico, contábil, financeiro, operacional e jurídico dos serviços públicos delegados, aplicando as sanções cabíveis, em
conform
idade com a regulamentação desta Lei e demais normas legais e contratuais;

(...)

XI - assegurar o cumprimento de suas decisões administrativas, inclusive mediante a imposição de penalidades
apli
cáveis conforme previsão legal ou contratual;

(...)”.

A esse respeito, cumpre destacar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual as agências reguladoras, ao exercerem seu poder normativo e sancionador, não violam o princípio da legalidade.

Este entendimento foi reafirmado em diversas ocasiões, destacando-se o julgamento do
AgInt
no REsp 1706379/RJ, no qual o
c.
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
entendeu que
"não há violação do princípio da legalidade na aplicação de multas previstas em resoluções criadas por agências reguladoras, uma vez que essas entidades foram instituídas para regular, em sentido amplo, os serviços públicos, havendo previsão na legislação ordinária que lhes delega competência para edição de normas e regulamentos no seu âmbito de atuação.
"

Assim, a argumentação da apelante de que a AGER extrapolou sua competência ao aplicar penalidades previstas em resolução normativa carece de amparo legal
, isso porque a
legislação municipal que instituiu a AGER é clara ao lhe conferir tal competência, de modo que sua atuação ocorreu dentro dos limites estabelecidos pela norma.

A propósito, sobre o tema, a orientação do
c.
Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO A RESOLUÇÕES DA ANTT. EXERCÍCIO DO PODER NORMATIVO CONFERIDO ÀS AGÊNCIAS REGULADORAS. LEGALIDADE
. 1. Cuida-se, na origem, de exceção de
pré
-executividade, por meio da qual se apontou a ilegalidade das Resoluções 233/2003 e 579/2004 da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), normas em que se fundou a multa objeto da execução. 2. Na sentença, foi acolhida a exceção de
pré
-executividade, e extinto o feito sem resolução de mérito. O Tribunal de origem manteve a sentença que extinguiu a execução. 3.
As agências reguladoras foram criadas com o intuito de regular, em sentido amplo, os serviços públicos, havendo previsão na legislação ordinária delegando a elas competência para a edição de normas e regulamentos no seu âmbito de atuação. Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade na aplicação da penalidade pela ANTT, que agiu no exercício do seu poder regulamentar/disciplinar, amparado na Lei 10.233/2001
. 4. A questão a respeito da validade jurídica dos atos normativos infralegais expedidos pelas Agências Reguladoras não é nova no Superior Tribunal de Justiça, já tendo sido, por diversas vezes, apreciada. 5. No sentido da tese acima apresentada, recente julgamento da Primeira Turma no
AgInt
no REsp 1.620.459/RS, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves,
DJe
15.2.2019: ‘
Consoante precedentes do STJ, as agências reguladoras foram criadas no intuito de regular, em sentido amplo, os serviços públicos, havendo previsão na legislação ordinária delegando à agência reguladora competência para a edição de normas e regulamentos no seu âmbito de atuação. Dessarte, não há ilegalidade configurada, na espécie, na aplicação da penalidade pela ANTT, que agiu no exercício do seu poder regulamentar/disciplinar, amparado na Lei 10.233/2001
(...)
”
.

(STJ, REsp 1807533/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2020,
DJe
04/09/2020).
[
g.n
].

Ademais, no tocante à competência para tipificar condutas ilícitas, o
c.
Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que as sanções administrativas aplicadas por agências reguladoras, no exercício do poder de polícia, não ofendem o princípio da legalidade, mormente diante da previsão normativa de aplicação de sanções. A propósito:

“ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. AUTOS DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA COM BASE NA RESOLUÇÃO ANTT 233/2003. EXERCÍCIO DO PODER NORMATIVO CONFERIDO ÀS AGÊNCIAS REGULADORAS. LEGALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.

1. O STJ possui entendimento de que "as sanções administrativas aplicadas pelas agências reguladoras, no exercício do seu poder de polícia, não ofendem o princípio da legalidade, visto que a lei ordinária delega a esses órgãos a competência para editar normas e regulamentos no âmbito de sua atuação, inclusive tipificar as condutas passíveis de punição, principalmente acerca de atividades eminentemente técnicas
" (REsp 1.522.520/RN. Rel. Ministro Gurgel de Faria. Julgado em 1o/2/2018.
DJe
em 22/2/2018)
”.

(
STJ –
REsp n. 1.796.278/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019,
DJe
de 22/4/2019.)
.
[
g.n
].

Em decorrência disso, c
om base no poder normativo atribuído às agências reguladoras, a AGER – Barra do Garças editou a Resolução no 008/2019, que estabelece condições gerais para os procedimentos de fiscalização da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, além de definir as penalidades aplicáveis nos Municípios sob sua competência regulatória

Além do mais, nos termos da referida normativa, constitui infração, a ensejar a abertura de processo administrativo, o desatendimento das determinações e/ou não regularização das não conformidades, nos prazos estabelecidos pela AGER/BARRA.

A alegação de vício de competência da autoridade que lavrou o auto de infração, igualmente não prospera.

Isso porque conforme
previsto na lei de regência, a Diretoria Executiva, órgão máximo da Agência e responsável pela direção da
Ager
Bar
ra, será composta de dois diretores, um Diretor Presidente e um Diretor Técnico Operacional, incumbindo-lhes exercer as competências que reservem a lei.

Aliado a isso, a Lei Complementar Municipal no 255/2019, dispõe sobre o procedimento de fiscalização da prestação dos serviços públicos de saneamento básico, bem como a aplicação de penalidades por infração administrativa e outras providências
,
consignando o artigo 3o
da referida lei
, a possibilidade de aplicação de sanções em razão da inexecução parcial do contrato
. Vejamos:

“Art. 35 A inexecução total ou parcial do CONTRATO acarretará a aplicação das sanções com base em normas legais, regulamentares e contratuais aplicáveis conforme a sua natureza, às penalidades de:

I -
advertência
;

II -
multa
;

III - caducidade da concessão.

§1o Além da aplicação da penalidade de advertência ou multa, poderá ser estabelecido pela Agência Reguladora prazo para que o prestador de serviços proceda a adequação do serviço prestado ou da obra executada aos parâmetros definidos em lei, norma de regulação da Agência Reguladora ou contrato de concessão e aditivos.

§ 2o Caso o prestador de serviços tenha acatado as determinações constantes do Termo de Notificação, no prazo e nas condições estabelecidas pela Agência Reguladora, poderá
o Diretor de Regulação/Operação
afastar a imputação de infração pelo prestador de serviços e, consequentemente, abster-se da lavratura de Auto de Infração, desde que não reincidente o prestador de serviços e inexista prejuízo direto aos usuários ou ao Poder Concedente.

(...)

Art. 52 Na hipótese de descumprimento de determinação da Agência Reguladora, inobservância dos prazos fixados para a regularização das não conformidades, ou no caso de reincidência, será aplicada a penalidade de multa
”.

[
g.n
].

No caso dos autos, foi lavrado auto de infração e aplicada penalidade de multa em razão do descumprimento de determinação da Agência Reguladora, com fulcro no art. 52 da LC no 255/2019.

Assim, não há falar em ausência de competência da agência reguladora ou de seu Diretor Técnico Operacional para aplicação de sanções, tampouco em violação ao princípio da legalidade
, uma vez que a estrutura organizacional da AGER, estabelecida pela legislação municipal, confere aos seus diretores as atribuições necessárias para a execução de suas funções, incluindo a aplicação de sanções administrativas.

Portanto, na ausência de elementos que possam infirmar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, não há fundamento para a intervenção do Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes e de indevida ingerência no mérito de ato privativo da Agência Reguladora, bem como nos critérios de conveniência e oportunidade
.

Nes
s
e sentido:

“(...)
a questão atinente aos critérios utilizados na composição do preço cobrado pelo serviço de transporte é matéria atinente ao mérito do ato administrativo da ANEEL, não sendo possível ao judiciário nela intervir, a não ser para aferir a legalidade
.”

(REsp n. 976.836/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/8/2010,
DJe
de 5/10/2010.)

Quanto ao pedido de emissão de certidão negativa e/ou positiva, constata-se que não foram objeto de análise na origem o que inviabiliza o exame pelo juízo
ad quem
.

Nesse contexto,
“(...) por força do princípio da não supressão de instância, é vedado ao Tribunal de Justiça analisar questão não apreciada pelo juízo de origem. Ademais, a matéria de ordem pública deve ser enfrentada primeiro pelo juiz”
(
ex
vi
, TJMT, Apelação n.o 1035734-59.2018.8.11.0041, Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24.08.2022,
Publicado
no DJE 30.08.2022).

À vista disso
, tal pleito não pode nessa etapa recursal receber análise de mérito, sob pena de supressão de instância.

Portanto
, ausente violação ao princípio da legalidade, tampouco incompetência, seja da
agência
reguladora
ou
de seu Diretor Técnico para a aplicação de sanções
,
ou qualquer fundamento apto à modificação da sentença objurgada,
o não provimento do recurso é medida que se impõe
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em razão de ser parte vencida, majoro os honorários fixados em mais 1% (um por cento), alcançando a importância de 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, conforme fixado em sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024